Tribunal: TJES
Processo: 5015904-40.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015904-40.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CDC SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

APELADO: CARMELITA LUIZ TOSTA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO REALIZADA PELA SOBRINHA DA AUTORA. CONFISSÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, para declarar inexistente o contrato de empréstimo e condenar a ré à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil da instituição financeira por fraude em contrato de empréstimo digital quando esta decorre da ação de terceiro (sobrinha da autora) que teve acesso a dados, documentos e aparelho celular da consumidora, ou se a situação configura culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, apta a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, e a responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da contratação (Tema Repetitivo 1061/STJ) ao apresentar um robusto conjunto probatório, incluindo contrato com assinatura eletrônica, indicação de endereço de IP, número de telefone para validação via SMS, dados de geolocalização e fotografia ("selfie") da autora.

A própria autora confessa, em réplica, que a fraude em seu nome decorreu de ato praticado pela sobrinha, que teve acesso aos seus documentos e ao aparelho celular, o que constitui elemento central para o deslinde da causa.

A fraude perpetrada por familiar próximo, que se vale da confiança e do acesso privilegiado a dados e dispositivos pessoais do consumidor, não caracteriza fortuito interno, mas sim ato de terceiro que rompe o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano.

A conduta da consumidora, ao permitir o acesso irrestrito de terceiro a dados pessoais e intransferíveis, neutralizou os mecanismos de segurança oferecidos pela instituição financeira, caracterizando culpa exclusiva e fragilizando as barreiras de proteção do sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação Cível interposto por CDC SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da regularidade formal de contrato bancário digital, por meio de conjunto probatório robusto que inclui assinatura eletrônica, geolocalização, validação por SMS e "selfie", satisfaz o ônus da instituição financeira de provar a autenticidade da transação.

A confissão do consumidor de que a fraude se originou de ato de terceiro familiar, que teve acesso a dados e dispositivos pessoais, estabelece a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro como causa do evento danoso.

A fraude praticada por terceiro que detém acesso a informações pessoais sigilosas do consumidor, por quebra do dever de guarda deste, não se enquadra no conceito de fortuito interno (Súmula 479/STJ), afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A conduta do consumidor que, por negligência, franqueia a terceiros o acesso a dados e meios de validação de operações bancárias, rompe o nexo de causalidade e configura a excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14,
caput
e § 3º, inciso II. Código de Processo Civil (CPC), arts. 6º, 85, § 2º, 98, § 3º, 368, 429, inciso II, e 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015904-40.2023.8.08.0011

APELANTE: CDC SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

APELAD
A
: CARMELITA LUIZ TOSTA

JU
IZ
: DR EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CDC SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id. 16296261) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por CARMELITA LUIZ TOSTA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A sentença recorrida declarou a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes do contrato descrito na inicial, fundamentando que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação. O juízo de primeiro grau considerou que a "selfie" apresentada não se confunde com assinatura por biometria facial e que, diante da impugnação da autora e da tese firmada no Tema Repetitivo 1061 do STJ, caberia à ré o ônus de provar a autenticidade da contratação, o que, no seu entender, não ocorreu. Consequentemente, condenou a ré à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id. 16296263), a instituição financeira apelante sustenta, em suma, que (i) a responsabilidade objetiva prevista na Súmula 479 do STJ deve ser afastada, pois a fraude foi perpetrada pela sobrinha da própria autora, pessoa de sua estrita confiança, o que configura culpa exclusiva de terceiro, rompendo o nexo de causalidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC; (ii) a própria autora confessou em sua réplica (id. 16296256) que a fraude foi praticada por sua sobrinha, que teve acesso a seus documentos e aparelho celular; (iii) a apelante adotou os mecanismos de segurança disponíveis, como biometria facial (selfie) e assinatura com carimbo de tempo, sendo vítima de um ardil que se originou em uma relação privada, alheia ao seu controle; (iv) a ausência de registro de boletim de ocorrência pela autora contra a sobrinha corrobora a tese de que a responsabilidade está sendo indevidamente transferida à instituição; (v) por conseguinte, não há ato ilícito a justificar a condenação em danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum; e (vi) a restituição de valores deve ser na forma simples, por ausência de má-fé. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 16296268, a parte apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que (i) a contratação por reconhecimento fotográfico ("selfie"), sem o apoio de outras provas, é insuficiente para validar o negócio jurídico; (ii) a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, devendo arcar com os riscos da atividade, especialmente em contratações não presenciais; (iii) a apelada, pessoa de baixa instrução, foi vítima de fraude, e a falha na segurança do serviço prestado pela apelante foi a causa dos danos sofridos. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso.

Pois bem. A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em aferir a regularidade da contratação de empréstimo em nome da autora/apelada e, por conseguinte, a existência de responsabilidade civil da instituição financeira/apelante pelos danos alegados.

O cerne da controvérsia reside em determinar se houve falha na prestação do serviço bancário, a ensejar a reparação dos danos materiais e morais pleiteados, ou se a ocorrência se deu por culpa exclusiva d
a
consumidor
a
, o que afastaria o nexo de causalidade e, por conseguinte, o dever de indenizar.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, a responsabilidade das instituições financeiras por danos causados aos seus clientes é, em regra, objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, o qual preconiza que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Contudo, a mesma legislação consumerista, em seu artigo 14, §3º, inciso II, estabelece uma excludente de responsabilidade: a comprovação da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É sob essa ótica que a presente controvérsia deve ser dirimida.

Nesse diapasão, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, consolidou o entendimento de que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Ademais, em sede de recurso repetitivo (Tema 1061), a mesma Corte Superior firmou a seguinte tese: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
".

No caso concreto, a autora impugnou a contratação. Caberia, portanto, à instituição financeira apelante o ônus de comprovar a regularidade do negócio jurídico. E, da análise detida dos autos, entendo que a apelante se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus.

A instituição financeira colacionou aos autos o "KITCONTRATO" (id. 16296249), que detalha a formalização do negócio. Dele consta a assinatura eletrônica da contratante, CARMELITA LUIZ TOSTA, realizada em 01/12/2022, com a indicação do endereço de IP, do número de telefone que recebeu o código de validação via SMS e, de forma crucial, os dados de geolocalização (Latitude: -20.848147 e Longitude: -41.112929),
f
ato
res
que, por si sós, já conferem forte presunção de legitimidade às transações.

Além disso, a contratação foi instruída com uma fotografia ("selfie") da autora (id. 16296253), procedimento de segurança adicional para confirmar a identidade da pessoa que realiza a operação. Embora a "selfie", isoladamente, pudesse ser objeto de questionamento, no contexto dos autos, somada à assinatura eletrônica com dados de geolocalização e confirmação por SMS, constitui um robusto conjunto probatório da manifestação de vontade.

O ponto fulcral que, a meu ver, define o deslinde da controvérsia, é a própria
confissão da autora
, em sede de réplica (id. 16296256). Na referida peça processual, a apelada admite textualmente: "
Insta frisar que a sobrinha da Autora fraudou um empréstimo em nome da mesma para desconto de em seu benefício, e a Autora somente descobriu isso somente depois de ingressar com esta ação.
"

Esta declaração é de suma importância, pois revela a origem da fraude: um ato ilícito praticado por terceiro, familiar próximo da autora, que se valeu da confiança e do acesso privilegiado aos dados, documentos e do aparelho celular da tia para perpetrar o golpe.

Tal circunstância afasta a caracterização de "fortuito interno", conceito que fundamenta a Súmula 479 do STJ. O fortuito interno abrange os riscos inerentes à própria atividade bancária, como falhas sistêmicas, clonagem de cartões por falha de segurança do banco, ou ação de estelionatários que se aproveitam de vulnerabilidades dos canais de atendimento da instituição.

Logo, n
o caso em apreço, a fraude não decorreu de uma falha intrínseca nos sistemas de segurança do banco, mas da quebra do dever de guarda e sigilo da própria consumidora sobre seus dados e dispositivos pessoais, que permitiu a ação de sua sobrinha. A conduta da autora, ao franquear a um terceiro o acesso a meios tão sensíveis,
neutralizou os mecanismos de segurança implementados pela instituição financeira.

Ao permitir que terceiros tivessem acesso irrestrito
aos seus dados
,
a apelada
assumiu o risco de que
estes
fossem utilizados de forma indevida, fragilizando sobremaneira as barreiras de segurança oferecidas pela instituição
fin
anceira. A conduta de compartilhar informações tão sensíveis, que são de natureza pessoal e intransferível, caracteriza culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. A jurisprudência pátria tem reconhecido essa excludente em casos análogos, onde a
negligência do consumidor em proteger seus dados viabiliza a ocorrência da fraude.

N
outras palavras,
a
s provas carreadas ao processo demonstram, de forma robusta, que a transaç
ão
questionada fo
i
realizada mediante a utilização dos mecanismos de segurança disponibilizados pelas instituições financeiras,
cuja efetividade foi neutralizada pela conduta d
a
própri
a

consumidora
.

Dessa forma, tendo a instituição financeira apelante comprovado a regularidade formal da contratação por meio de um conjunto robusto de evidências (assinatura eletrônica, geolocalização e selfie) e, por outro lado, tendo a própria autora confessado que a fraude partiu de pessoa de seu convívio íntimo que teve acesso a seus meios pessoais, resta caracterizada a culpa exclusiva de terceiro/consumidora, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

Com efeito, a situação se assemelha a outras hipóteses em que o consumidor, por ação própria, viabiliza a fraude, como nos casos em que, ludibriado por estelionatários, instala aplicativos de acesso remoto ou realiza, ele mesmo, transferências e pagamentos. A ratio decidendi em tais situações é a mesma: a conduta do consumidor que, por ação ou omissão, franqueia o acesso de terceiros a seus dados sigilosos, rompe o nexo de causalidade entre a atividade da instituição financeira e o dano sofrido. Tal comportamento, que vai de encontro ao padrão médio de cuidado esperado, sobretudo diante das inúmeras campanhas de segurança reiteradamente promovidas pelas instituições financeiras, afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, decorrente do risco do empreendimento, que não pode ser estendida a ponto de abarcar os prejuízos decorrentes da negligência grave do próprio consumidor na guarda de seus dados sigilosos.

Portanto, não se vislumbra falha na prestação dos serviços bancários. As transações foram devidamente autenticadas e autorizadas por meio dos sistemas de segurança, e a vulnerabilidade que permitiu a ação de fraudadores foi criada pela própria negligência da apelada em custodiar seus dados pessoais.

Posto isto
, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a r. sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.